Tribunal: TJMT
Processo: 1002973-89.2020.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002973-89.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (RECORRENTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (RECORRENTE), AIR NEW ZEALAND LIMITED - CNPJ: 23.208.958/0001-78 (RECORRIDO), LARISSA REGINA SOUZA PAGANELLI - CPF: 368.632.558-63 (ADVOGADO), NEIL MONTGOMERY - CPF: 179.623.538-56 (ADVOGADO), EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 17.102.571/0001-30 (RECORRIDO), FERNANDO DE ALBUQUERQUE ROCCO - CPF: 343.765.228-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002973-89.2020.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Opodo Limited – sucessora da EDREAMS do Brasil Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida(s):

Daniel Marzari

Bruna Thailine Versari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO QUE INTERMEDIOU A VENDA DAS PASSAGENS. CANCELAMENTO DE VÔO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica de que há responsabilidade solidária das agências de turismo, quando há problemas nos voos, apenas quando se trava de pacote de viagens.

2. Se o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda das passagens aéreas, essa circunstância afasta a sua responsabilidade civil, em caso de problemas ocorridos nos voos, cuja responsabilidade é da empresa aérea.

VOTO

Colendos pares:

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, embora no Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Recorrente, que é agência de viagens, realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda das passagens aéreas, e não houve vício nesse serviço, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo, é no sentido de que se houver o cancelamento ou qualquer problema no vôo, a responsabilidade é exclusiva da empresa aérea:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi
exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no REsp 1453920 / CE – Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma. Data do Julgamento 09/12/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 15/12/2014)

Dessa forma, como a Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, para indenizar danos materiais e morai..

Ante o exposto
, inexistindo falha na prestação do serviço realizado pela Recorrente, tendo esta realizado apenas de serviço de intermediação na aquisição das passagens aéreas,
acolho a preliminar de ilegitimidade ativa
e a excluo do pólo passivo desta reclamação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021